Tribunal: TJDFT
Processo: 0711162-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0711162-13.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANDRA CRISTINA PIRES DA SILVA AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SANDRA CRISTINA PIRES DA SILVA (requerida), contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia, nos autos da Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária ajuizada pelo BANCO ITAUCARD S.A., processo n. 0707376-49.2022.8.07.0003, na qual determinou o sigilo até o cumprimento da liminar. Inconformada, a parte ré recorre. Alega que o sigilo determinado pelo d. Juízo a quo violaria os princípios da legalidade, da publicidade, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, norteadores da realidade jurídica processual. Liminarmente, requer a concessão de efeito suspensivo no intuito de permitir o amplo acesso a todos os documentos da demanda principal. No mérito requer a confirmação da liminar, e revogação da r. decisão hostilizada, para permitir o amplo acesso a todos os documentos da demanda principal. Formula pedido de gratuidade, o qual restou indeferido no ID 34876456. Preparo recolhido no ID 35209249. É o relatório. Passo a decidir. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas tão-somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazê-lo. Como relatado, o ilustre Juízo a quo determinou a anotação de segredo de justiça na ação de busca e apreensão decorrente de contrato de alienação fiduciária, para que não se frustrem as diligências voltadas a localizar e apreender o bem (objeto da lide). Como sabido, a regra geral da publicidade dos atos processuais, estabelecida na Constituição Federal (art. 5o, LX e art. 93, IX), só pode ser afastada em hipóteses excepcionais. Por esse motivo, a interpretação do art. 189 do CPC deve ser restritiva. No caso, encontra-se demonstrado nos autos que a diligência de busca e apreensão do veículo restou infrutífera (IDs 121712286 dos autos de origem). Desse modo, diante da diligência infrutífera, bem como o fato de que a requerida ter constituído advogado, o que lhe permite acompanhar o processo dia-a-dia, e ainda considerando a própria natureza cautelar da medida em curso (localizar e apreender o bem), para garantir a eficácia da determinação judicial convém que a parte requerida não tenha acesso, neste momento, a realização da ordem de busca e apreensão e respectivas diligências em curso. Ao juiz cabe adotar as medidas necessárias para o bom e regular desenvolvimento do processo, primando pela solução efetiva e célere, de forma alinhada aos princípios norteadores do atual Código de Processo Civil que atribui o dever de cooperação a todos os envolvidos no processo, verbis: "Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva". Nesse toar, tenho que, enquanto não se localiza e apreende o veículo, o decreto de sigilo deve permanecer para que o cumprimento da determinação judicial tenha êxito, ressalvando que o sigilo recairá apenas sobre o momento, o endereço e o local onde será cumprida a busca e apreensão do automóvel, e uma vez cumprida a liminar, afasta-se por completo. Neste sentido: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO.EXPEDIÇÃO EM SIGILO. INTERESSE SOCIAL. EFETIVIDADE DAS DECISÕES JUDICIAIS. 1. A decretação de sigilo na expedição de mandado judicial de busca e apreensão se justifica quando caracterizado que o acompanhamento do processo pela parte ré vem prejudicando a busca pelo veículo objeto do processo. Trata-se de medida que preserva o interesse social em dar efetividade às decisões judiciais. Inteligência do art. 5o, LX, da CF/88 c/c o art. 189, I, do CPC/15. 2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido." (Acórdão 1240751, 07006391020208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. EXPEDIÇÃO EM SIGILO. POSSIBILIDADE. ASSEGURAR EFETIVIDADE DAS DECISÕES JUDICIAIS. INTERESSE SOCIAL. A decretação de sigilo na expedição de mandado1. judicial de busca e apreensão justifica-se quando caracterizado que o acompanhamento do processo pela parte ré tem prejudicado a busca do veículo objeto da lide. 2. No uso do poder geral de cautela, é permitido assinalar sigilo em alguns documentos e atos processuais para garantir o resultado útil da liminar. 3. Trata-se de medida que preserva o interesse social em dar efetividade às decisões judiciais (CPC, art. 189, I). 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1293225, 07246630520208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/10/2020, publicado no DJE: 28/10/2020.)” A propósito, de minha relatoria, mas ainda de quanto integrava a eg. 6a Turma, assim decidi: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SIGILO SOBRE AS DILIGÊNCIAS REFERENTES AO MOMENTO, ENDEREÇO E LOCAL ONDE SERÁ CUMPRIDA A BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO, CELERIDADE PROCESSUAL E BOA-FÉ. 1. A regra geral da publicidade dos atos processuais, estabelecida na Constituição Federal (art. 5o, LX e art. 93, IX), só pode ser afastada em hipóteses excepcionais, razão pela qual a interpretação do art. 189 do CPC deve ser restritiva. 2. No caso, a diligência de busca e apreensão do veículo restou infrutífera, uma vez que o oficial de justiça não localizou o veículo descrito no endereço indicado, nem nas imediações do local apontado pelo autor. Considerando a frustração da diligência e a própria natureza cautelar da medida de localização do bem para apreensão, convém o sigilo quanto ao momento e o local onde será cumprida a busca pelo veículo, especialmente no caso em que se tem notícia nos autos de que o escritório de advocacia que defende a parte ré atua em diversos outros processos que tramitam no juízo, nos quais adota a postura de orientar seus clientes a ocultarem os veículos, com o objetivo quitar o financiamento por valor muito inferior ao efetivamente devido. 3. Compete ao juiz adotar as medidas necessárias para o bom e regular desenvolvimento do processo, primando pela solução efetiva e célere, de forma alinhada aos princípios norteadores do atual Código de Processo Civil que atribui o dever de cooperação a todos os envolvidos no processo. Todos que de qualquer forma participam do processo devem comportar-se de acordo com a boa-fé. 4. A parte ré já teve ciência dos principais elementos que autorizam sua defesa na ação. Nos termos do art. 3o do Decreto Lei no 911/69, o devedor fiduciário somente apresentará resposta após a execução da liminar, oportunidade em que poderá arguir as matérias que entender pertinentes. 5. Preliminar de não conhecimento rejeitada. Negou-se provimento ao agravo." (Acórdão 1281721, 07059983820208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no DJE: 28/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacou-se) De outro passo, a agravante já teve ciência dos principais elementos que autorizam sua defesa na ação originária e o segredo recairá sobre o momento, o endereço e o local onde será cumprida a busca e apreensão do automóvel. Não bastasse isso, como sabido, a parte agravante nada poderá alegar antes da apreensão do veículo, pois, segundo o art. 3o do Decreto Lei no 911/69, o devedor fiduciário somente apresentará resposta após a execução da liminar, oportunidade em que poderá arguir as matérias que entender pertinentes. Nesse sentido a jurisprudência desta Corte de Justiça, verbis: "O prazo para contestação somente se inicia após a execução da liminar, art. 3o, §3o, do Decreto-Lei 911/69, e as questões deduzidas pelo réu não foram analisadas pelo MM. Juiz, portanto, vedado o exame pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição" (Acórdão 1170967, 07055743020198070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/5/2019, publicado no DJE: 22/5/2019) "De acordo com o rito processual próprio, previsto no art. 3o, §3o, do Decreto-Lei 611/69, a apresentação de contestação pelo devedor fiduciante dar-se-á no prazo de 15 (quinze) dias da execução da liminar de busca e apreensão" (Acórdão 1164569, 07221893220188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/4/2019, publicado no DJE: 16/4/2019) "Segundo art. 3o, §3o, do Decreto-Lei n° 911/69, "o devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de quinze dias da execução da liminar" (Acórdão 1072235, 20160111292059APC, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/1/2018, publicado no DJE: 6/2/2018. Pág.: 411/421) "Nos termos do disposto no art. 3o do Decreto Lei no 911/69, o devedor fiduciário pode apresentar resposta, no prazo de quinze dias da execução da liminar, oportunidade em que poderá arguir as matérias que entender pertinentes, dentre as quais se inclui a tese do adimplemento substancial" (Acórdão 994087, 20160910100834APC, Relator: JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 8/2/2017, publicado no DJE: 15/2/2017. Pág.: 352/400) Nesse contexto, em sede de cognição sumária, não vislumbro os requisitos autorizadores da medida pleiteada. Ressalvo, contudo, que após a apreensão do bem, o segredo de justiça deverá ser levantado para garantir à parte agravante amplo e total acesso aos autos para fins de exercer seu direito de defesa. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Cientifique-se o d. Juízo a quo. Dispensadas as informações. Publique-se e intime-se. Cumpra-se. Brasília, 17 de maio de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator